Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711309-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO, MIRIAM LEMES DO PRADO REIS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação em que se questiona a legalidade de atos constritivos e alienação do bem imóvel dado em garantia é do foro do réu, conforme previsto no art. 46 do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural. 4. O fato de alguns bens dados em garantia se situarem no território do Distrito Federal não é motivo suficiente para permitir a derrogação da competência para um foro sem nenhuma relação com o contrato principal firmado pelas partes. 5. Apelações prejudicadas. Remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 63, 64 e 65, todos do CPC, ao declarar de ofício a incompetência do juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília com base em regra de competência relativa, territorial, e, ainda, sem que as partes tenham impugnado a eleição de foro em contestação ou exceção de incompetência. Sustenta que, além de duas das partes contratantes residirem em Taguatinga/DF, dois dos três imóveis dados em garantia estão no Distrito Federal e o negócio jurídico foi celebrado em Brasília, circunstâncias que justificam a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios relativos ao contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 46, 63, 64 e 65, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030